Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715911-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUCIO DA CUNHA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 62373938 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0004342-26.2016.8.07.0001. Na origem, o agravante ajuizou execução de título extrajudicial contra o agravado. Após tentativas infrutíferas de localização de bens, o agravante requereu a penhora de percentual do salário do executado/agravado para pagamento tão-somente dos honorários advocatícios. O pedido foi indeferido por meio da r. decisão agravada nos seguintes termos: "Indefiro o requerimento de ID 61905303, eis que os honorários advocatícios não vêm sendo executados de forma autônoma. Ademais, o crédito perseguido na presente demanda é o do exequente. Os honorários devem ser proporcionais ao efetivamente recebido pelo cliente. Dessa maneira, não cabe a execução preferencial do crédito do advogado, em detrimento do próprio constituinte. Com fundamento no art. 921, § 2o, determino o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição" (ID 62373938 - Pág. 1). Inconformado, o credor recorre. Defende que os honorários constituem crédito autônomo, podendo ser executado nos próprios autos, conforme autorizado pelo art. 24, §1o, da Lei no 8.906/94. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a penhorabilidade de percentual do salário dos agravados para satisfação dos honorários advocatícios fixados na decisão inicial. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em análise preliminar da controvérsia, apesar de incidir probabilidade do direito, não vislumbro a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o presente recurso será julgado pelo colegiado antes da alegada possibilidade de ocorrência da prescrição. Nesse contexto, estando ausentes um dos motivos para a concessão da medida liminar pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida pelo juízo natural do recurso, qual seja: o órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, via AR, no endereço indicado nos autos (ID 30175728 - Pág. 1) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator